Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703509-18.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO 1. JULIANA ARAÚJO DE SOUZA interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 263981550, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatóriae proposta contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, que indeferiu a gratuidade de justiça ante a não apresentação de prova documental, in verbis: “A parte autora foi intimada a apresentar Declaração de Isenção do Imposto de Renda, nos termos das decisões anteriores. Na petição de ID 263822713, a parte autora alega que “não declarou imposto de renda no último exercício fiscal, tampouco apresentou declaração de isento, por uma razão objetiva e juridicamente incontestável: não aufere rendimentos tributáveis”. Defende, assim, que não deve ser compelida a apresentar a referida Declaração. Decido. Ao que parece, a parte autora incorre em equívoco interpretativo em relação às determinações precedentes. A Declaração de Isenção do Imposto de Renda a que se referem as decisões de IDs 258841284, 261761685 e 263796110 deve ser preenchida e trazida aos autos especificamente com a finalidade de provar idoneamente a alegação de hipossuficiência para efeito deste processo, não necessitando que tal Declaração tenha sido apresentada à Receita Federal. A decisão de ID 258841284, aliás, é didática em relação ao sítio eletrônico em que o documento pode ser encontrado, na internet, para ser preenchido e assinado pela parte. Todas as decisões acima referidas fazem menção à insuficiência de telas sistêmicas para produzir prova da miserabilidade. Ainda assim, a parte trouxe aos autos, visando a demonstrar a insuficiência de recursos, o documento de ID 263822718, que consiste exatamente em tela de sistema da Receita Federal indicando “ano calendário sem entrega de Dirf”. Veja-se: a falta de entrega da Declaração de Imposto de Renda não prova que o contribuinte é isento da declaração da renda e do recolhimento do respectivo tributo, senão exclusivamente o fato de que, naquele ano-calendário, não forneceu a Declaração ao Fisco. Vale rememorar que, ausente a adequada comprovação da hipossuficiência em um primeiro momento, o pedido de gratuidade já fora indeferido na decisão de ID 259478498. Após, nova oportunidade de juntada da documentação comprobatória foi dada na decisão de ID 261761685, e uma terceira intimação da autora para apresentar o documento foi lançada na decisão de ID 263796110. Diante disso, ratifico a decisão de ID 259478498 e indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora a recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Tão logo trazido aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso, remetam os autos ao NATJUS com urgência.” 2. A agravante-autora, requer, a concessão da antecipação da tutela recursal, para: "a. conceder imediatamente o benefício da justiça gratuita à agravante; b. determinar que a agravada forneça imediatamente o medicamento Ribociclibe (Kisqali), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária;” (id. 80673399, págs. 10/1) 3. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 4. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois analisar o indeferimento da gratuidade de justiça, em razão da não apresentação dos documentos requeridos pelo Juiz de Primeiro Grau, é objeto da controvérsia recursal, portanto, não há como ser concedida, como requer a agravante-autora, liminarmente, o benefício. 5. A questão referente ao fornecimento do medicamento sem a necessidade de remessa dos autos ao Natjus é objeto de análise no AI 0756717-48.2025.8.07.0000. 6. De outro lado, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 7. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, porquanto não apresentado os documentos solicitados pelo Juiz de Primeiro Grau, objeto da controvérsia recursal. 8. Isso posto, defiro efeito suspensivo. 9. Determino, tendo em vista o direito material pleiteado, a remessa dos autos ao NATJUS com urgência independente do recolhimento das custas de ingresso. 10. Dispensada a intimação da agravada-ré, uma vez que ainda não houve angularização da relação processual, com citação da ré. 11. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 12. Publique-se. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora